Tribunal: TJMT
Processo: 1007739-92.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007739-92.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), REGINALDO FERNANDO DA SILVA - CPF: 688.910.161-87 (APELADO), EDSON RAIMUNDO DE SOUZA - CPF: 815.884.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BERTHO BIAGGI (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO PINHEIRO - CPF: 460.053.661-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINALDO FERNANDO DA SILVA - CPF: 688.910.161-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE FURTO SIMPLES
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
–
IMPROCEDÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA
–
APELANTE QUE OSTENTA CONDENAÇÕES E HISTÓRICO
CRIMINOSO
–
ALMEJADA
A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA
–
IMPOSSIBILIDADE
–

ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO
–
DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA
–
INVERSÃO DA POSSE DOS OBJETOS
–
FURTO CONSUMADO
–

INCONFORMISMO MINISTERIAL
–
REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, § 4º, III, DO CÓDIGO PENAL
–
EMPREGO DE CHAVE FALSA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
–
PRECEDENTES DO STJ
–
DECISÃO MANTIDA INTEGRALMENTE
–

RECURSOS DESPROVIDOS
.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância,
devem
ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação
,
bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias que não se configuram na hipótese, uma vez que o apelante é reincidente e responde por diversos
outros
crimes patrimoniais.

2.
Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica.

3.
S
e houver vestígios, a perícia é imprescindível, na forma do art. 158 do Código de Processo Penal.
Naqueles em que não forem eles verificados ou se já desaparecidos, a prova oral poderá suprir a técnica, conforme disposto no art. 167 do Código de Processo Penal.”
.
(
AgRg
nos
EAREsp
886.475/SC, relator Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019,
DJe
12/03/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
recursos de
apelações criminais
interpostos

contra a sentença proferida pelo

Juízo da
6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que
condenou
Reginaldo Fernando da Silva

à pena de
01 (um)
ano e
02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto
, além de
10 (dez
) dias-multa
,
em razão da prática do delito previsto
no artigo
155,
caput
, do Código Penal.

Irresignados
, tanto a defesa de

Reginaldo Fernando da Silva
quanto
o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpuseram recursos.

Em suas razões, a
Defensoria Pública
, no patrocínio dos interesses do acusado, pleiteia, de forma preliminar, o reconhecimento do princípio da insignificância, com a consequente absolvição de Reginaldo
,
com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

No mérito, requer o reconhecimento do crime de furto em sua modalidade tentada (art. 14, inciso II, do CP), com a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), sustentando que o apelante não obteve a efetiva posse da
res furtiva
.

Por sua vez, o
Ministério Público
almeja o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, III, do Código Penal (emprego de chave falsa), sob o argumento de que restou devidamente comprovado o uso de uma chave de fenda para a abertura da porta do veículo da vítima.

Nas c
ontrarrazões
vistas nos

ID
s

201288221 e 201288229
,
os apelados contrariaram as razões recursais da parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sina
liza o desprovimento do recurso interposto pela defesa e provimento do recurso ministerial (ID 202320184).

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024